Tribunal: TCU
Processo: 015.855/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1839/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 4o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a Rose Mary Tomazino Pereira, e em fazer as determinações constantes nos itens 1.7,1.7.1 e 1.7.2 abaixo. 1. Processo TC- Processo 015.855/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Rose Mary Tomazino Pereira (CPF XXX.573.110-XX). 1.2. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: que dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência do órgão/entidade Instituto Nacional do Seguro Social, deste acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU. 1.7.1 promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, segundo entendimento pacífico do TCU, uma vez que a mesma já deveria ter sido absorvida pelos sucessivos planos de carreira. 1.7.2 dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação a interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido.